Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CIRCULAÇÃO FÁTICA. FATO GERADOR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se a parte recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi o caso.

2. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com mera finalidade logística, não constitui fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Posição consolidada nos julgamentos do Recurso Especial n. 1.125.133/SP e Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.255.885/MS, submetidos respectivamente à sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, corroborados pelo enunciado n. 166 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.